Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENA ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO DO QUADRO DE PRAÇAS DA PMDF. CONDUTA QUE FOI JULGADA INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO NA PMDF. INTERDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. MILITAR ABSOLVIDO DAS ACUSAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INDEFERIMENTO DE REINTERROGATÓRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instâncias penal, civil e administrativas são interdependentes entre si, de modo que a regra é a vedação de interferência do Poder Judiciário, salvo em determinadas hipóteses em que praticado o ato administrativo de forma ilícita ou abusiva. 1.1. É assentada a jurisprudência no sentido de que a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil e administrativa, quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não autoria imputada ao servidor, dada a independência entre as três jurisdições. A absolvição na ação penal, por falta de provas, ou ausência de dolo, não exclui a culpa administrativa e civil do servidor público que, pode, assim, ser punido administrativamente e responsabilizado civilmente. (Acórdão no 204405, 1a Turma Cível, Relator HERMNEGILDO GONÇALVES, data da publicação no DJU - 16/12/2004). Precedentes desta Corte e do STJ.
2. No caso, as ações penais em que absolvido o autor, dos crimes de estelionato que lhe eram imputados, no total de 13 (treze) ações penais, as sentenças absolutórias não declararam a inexistência do fato ou que o apelante não fora o autor dos delitos, mas em outras hipóteses previstas exaustivamente no art. 386, inc. II, III, V e VII do CPP. 2.1 Diante disso, inviável a anulação do ato administrativo que culminou na exclusão do autor do quadro de praças da PMDF, por prática de ato contrário à honra pessoal, ao pudor e à imagem da corporação, prevista em dispositivo infralegal próprio (RDEX).
3. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela decisão tomada pelo Conselho Disciplinar, que indeferiu o reinterrogatório do apelante, porquanto tomada á unanimidade, dentro da sua esfera de discricionaridade. 3.1. Além disso, o apelante não demonstrou a necessidade de ser reinterrogado, no contexto probatório.
4. Recurso conhecido e improvido.